Tribunal: TJSP
Processo: 2263112-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita ao agravante. Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poderes, devidamente assinada. Ademais, a renda superior a R$ 4.000,00, sem demonstração de despesas extraordinárias também não permitem a concessão da benesse em razão do diminuto valor da causa. Falta de pressuposto legal

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita ao agravante. Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poderes, devidamente assinada. Ademais, a renda superior a R$ 4.000,00, sem demonstração de despesas extraordinárias também não permitem a concessão da benesse em razão do diminuto valor da causa. Falta de pressuposto legal para a concessão. Precedente. Recurso não provido, com determinação.